Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013776-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALKIRIA ARMINDA DA SILVA - CPF: 022.708.921-94 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora.

Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013776-75.2022.8.11.0041

APELANTE:

WALKIRA ARMINDA DA SILVA

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WALKIRA ARMINDA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, determinando que a parte requerida à prestação de contas, mediante a apresentação de planilhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o magistrado singular foi omisso e deixou de apreciar precisamente o pedido de indenização por danos morais, formulado na petição inicial. Apesar disso, a Apelante demonstrou cabalmente a existência de responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, na medida em que a omissão da Apelada resultou em censurável violação a direitos básicos da Autora, à toda evidência o direito à informação
” (sic).

Defende que “
o Código Civil prevê em seus artigos 186, 187 e 927, sobre os elementos da responsabilidade. Vale dizer, pelos artigos 186 e 187, extrai-se a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito e abuso de direito, respectivamente. E pelo art. 927, extrai-se a responsabilidade objetiva oriundos danos previstos em Lei ou em virtude do risco da atividade
” (sic).

Sustenta que “
patente o dano a ser reparado, está à necessidade de aplicação em caráter punitivo, motivo pelo qual se reforça o pedido de condenação da requerida em pagar indenização no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que reformada a r. sentença para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral (Id. 184438693).

Contrarrazões ofertadas no Id. 184438699, preliminarmente alegando o recurso de apelação cível é inadequado no presente caso, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 184438694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a preliminar inadequação da via recursal eleita, alegando que “
a decisão que reconhece o dever de o réu prestar contas, conduzindo o procedimento para fase seguinte e não coloca fim ao processo, deve ser entendida como decisão interlocutória de mérito, e seria recorrível, portanto, por meio de agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II, do CPC
” (sic)

Razão assiste ao apelado, haja vista que a decisão recorrida tem natureza jurídica de interlocutória, já que não pôs fim à lide, devendo ser acolhida a preliminar de inadequação da via recursal eleita.

É que, como bem lançado no
decisum
pelo magistrado de primeiro grau, o atual Código de Processo Civil estabelece que a ação de prestação e/ou exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas, confira:

“
[...]

A ação foi fundamentada na
Ação de Exigir Contas,
com base nos artigos 550 e seguintes do NCPC, tendo o autor demonstrando as razões pelas quais exige as contas de do contrato indicado na inicial, com documentos comprobatórios dessa necessidade que instruíram a inicial.

É sabido que o procedimento divide-se em duas fases, sendo a primeira a declaração se o réu tem ou não o dever de prestar contas e, a segunda, o julgamento das contas apresentadas,
depois de eventual instrução, se necessária.

A pretensão posta na inicial no sentido do requerido prestar contas referentes o contrato de financiamento e a venda do bem realizada no sentido de que seja apurado o saldo devedor e/ou quitação oriunda da Ação de Busca e Apreensão no 1006116-64.2021.811.0041 (ID. 81795851).

É dever da Instituição Financeira prestar as contas ao fiduciante ante a alienação do bem apreendido em demanda expropriatória, nos termos do art.

2o do Decreto Lei no 911/69 alterado pela Lei no 13.043/2014, a fim de que sejam apurados os créditos e débitos.

A demandada apresentou defesa genérica e nada esclareceu acerca dos fatos narrados na exordial, não colacionando nenhum documento aos autos.

Destaca-se que referido dever está previsto em norma legal, na qual o requerido não pode se escusar de cumprir, no sentido do requerido prestar contas referentes a venda do bem realizada no sentido de que seja apurado a taxa de juros saldo devedor e/ou quitação do contrato.

Certo ainda, que o pleito perseguido pelo consumidor encontra-se respaldado pela regra do art. 550, caput do CPC, no qual reconhece o direito do Autor de exigir a prestação de contas dos valores pagos no contrato havido com o requerido.

Há a comprovação da relação jurídica com o banco requerido conforme todos os documentos juntados aos autos na inicial e referida pretensão não foi discutida pelo requerido, razão pela qual, reconhece o direito do autor na prestação de contas do negócio jurídico art. 374, II do CPC.

Entendo que estão presentes elementos suficientes para a exigência de prestação das contas pleiteadas,
notadamente na primeira fase da ação
, isso porque, sem maior delongas, preenchidos os requisitos na inicial, sendo que o ré tem o dever de prestar as contas.

Assim, dirimida apenas o dever do requerido prestar contas com o intuito liquidar o relacionamento jurídico no seu aspecto econômico, de forma pormenorizada, de maneira que se defina, ao final, a existência ou não de um saldo [...]”
(Id. 184438688)

Nessa linha de raciocínio, extrai-se da convicção forma pelo juízo
a quo,
na primeira fase da ação é necessário a prestação de contas por parte da requerida, e após, será dirimido eventual saldo remanescente, e por consequência, dano moral a ser aplicado.

Logo, a decisão que determinou a prestação de contas é desafiada por agravo de instrumento, já que não possui caráter terminativo.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO RECORRIDA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL SOMENTE PARA ENCERRAR A PRIMEIRA FASE DA DEMANDA
– DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME O RESP DE No 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte requerente tem direito em exigir as contas, e se a parte requerida tem o dever de prestá-las, nada mais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento no sentido de que a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas tem natureza de decisão parcial de mérito, sujeita à interposição de recurso de agravo de instrumento
”. (TJ-MT - AC: 10315641020198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ART. 550, § 5o, DO CPC – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. O recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, § 5o, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito. Precedentes do STJ
”. (TJ-MT 10300343420208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Assim, se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal de inadequação da via recursal eleita e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023